Tribunal: STF
Processo: ARE 1454071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 15.000,00. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DO RÉU. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. NÃO PAGAMENTO NEM COMPROVAÇÃO EFETIVA. MATÉRIAS DE ORDEM DE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO RÉU.



    1. O dano experimentado pela vítima, portanto, há de ser relevante, que justifique a imposição ao agressor uma sanção de ordem pecuniária, com a finalidade de compensar o sofrimento do lesado e, de realizar no infrator o caráter pedagógico que a medida visa.



    2. Não se pode olvidar que, segundo o entendimento a quo, a questão foi apta a ensejar a condenação por danos morais, em razão do próprio ato lesivo, qual seja, a negligência quanto ao dever de informar o autor sobre a sua exclusão da lide, dando causa ao prejuízo, que se consubstanciou com a prescrição da pretensão de complementação do adicional de periculosidade devido de 22/01/1999 a 22/01/2003, prejuízo que decorreu diretamente da conduta omissiva do demandado.



    3. Seguindo os parâmetros desta segunda câmara, majoro a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser este um valor razoável e proporcional ao dano.



    4. Conforme expressamente disposto na decisão (fl. 09) que a consequência do não pagamento ou da não comprovação é a inadmissão do recurso. Medida que se impõe. Ressalte-se, fazendo referência a decisão que indeferiu o pleito de justiça gratuita, que o benefício - quando se trata de pessoa jurídica, requer efetiva comprovação. E



    5. Nada obstante estas pessoas possam ser beneficiadas pela gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 c/c art. 99, parágrafo 3º do CPC, sua concessão não pode ser presumida, devendo, portanto, ser comprovada pelo requerente. Deserção reconhecida. Recurso inadmitido.



    6. Verifica-se, assim, que o pedido da presente ação não versa sobre representação sindical, tendo natureza civil, e não trabalhista. Tampouco discute-se nesta demanda acerca de indenização por dano moral decorrente de relação de trabalho, situação prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal. Competência da justiça comum. Matéria de ordem pública.



    7. Ao contrário do que afirma o sindicato réu, o marco inicial para contagem da prescrição não é o ano de 2003 (data do ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato), mas sim a data do conhecimento inequívoco de que sua nome não constava no polo ativo da demanda ajuizada. A comprovação dos autos de ciência inequívoca do ato ilícito é a data 16/01/2008 (fl. 127), na qual o autor outorgou procuração para o sindicato réu ajuizar ação trabalhista em seu favor para pleitear as verbas ainda não prescritas. Matéria de ordem pública.



    8. Apelo do autor parcialmente provido. Apelo do réu não conhecido e matérias de ordem pública afastada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 114, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente